Tribunal: TJSP
Processo: 1010717-93.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010717-
93.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante RITA MONICA TEIXEIRA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
2
Apelação no 1010717-93.2017.8.26.0152
Comarca: Cotia 3a Vara Cível
Apelante: Rita Monica Teixeira Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Juiz de Direito: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Voto no 36592
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com
indenização por danos morais. Revelia. Circunstâncias materiais e
comportamento processual a corroborar a ocorrência dos alegados
danos morais. Condenação ao pagamento de indenização.
Provimento da insurgência para reformar parcialmente a sentença.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 139/186) interposto contra a r.
sentença de fls. 125/129, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de
rescisão contratual c.c. pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para:
i. DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes;
ii. CONDENAR o réu em obrigação de fazer consistente em exibir o prontuário
da conta corrente 160/COTIA - CTO- No 0124159-1, bem como as fichas com
as respectivas assinaturas de abertura e extrato integral da conta corrente
vergastada, desde sua abertura, onde conste todas as movimentações ocorridas
nas mencionadas contas correntes até o mês de novembro de 2017,
respectivamente, até o dia 14 de novembro de 2017, para o que fica assinalado
o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas do processo, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%,
sobre o valor dado a causa, devidos pela autora ao procurador do réu e do réu
ao procurador da autora, com a ressalva da Justiça gratuita.
OFICIE-se ao BANCO BRADESCO para cumprimento do item ii, sob pena de
incidência de astreintes”.
Recorre a parte autora alegando, em síntese, que apesar do acórdão de fls.
100/103, que proveu recurso de apelação anterior para propiciar a dilação probatória a fim
de comprovar os danos morais alegados na inicial, a sentença novamente lhe cerceou o
direito de demonstrar os fatos vivenciados. Reclama de omissão quanto ao pedido de
apresentação de cópia das gravações das conversas telefônicas travadas com a Ouvidoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
3
do Banco Bradesco S/A acerca dos fatos discutidos, pelo que reputa a decisão como citra
petita. Requer ainda a reforma da decisão no que toca ao reconhecimento dos danos
morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 195/202).
Valor atribuído à causa em 16/11/2017: R$10.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação objetivando compelir o banco réu à
apresentação de extratos de movimentação da conta bancária no 0124159-1, Agência 160, a
rescisão do contrato existente entre as partes, bem como indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00.
Narra a inicial que o banco réu possui um Posto Bancário de atendimento
no prédio onde localizado o Supermercado Predoso Ltda, tendo sido contratada a abertura
de conta bancária para recebimento de salário quando a autora trabalhou no referido
comércio. Em 14/11/2017, procurou o referido posto bancário para solicitar o encerramento
da conta, efetuando o depósito de R$1.900,00 para quitar o saldo devedor existente,
recursos estes obtidos mediante empréstimo consignado firmado com outra instituição
financeira.
Alega a autora que não obteve êxito no intento de protocolar a
correspondência escrita com a solicitação de encerramento da conta, e na ocasião teria sido
hostilizada na presença de outras pessoas pela gerente da conta, em circunstâncias capaz de
causarem abalo de ordem extrapatrimonial, conforme reclamação deduzida perante a
Ouvidoria da instituição financeira em 16/11/2017 (protocolo no *290118014*).
Citado (fls. 24,30 e 31), o banco não ofertou contestação, sendo proferida
a sentença de fls. 38/42, reformada por este E. Tribunal conforme acórdão de fls. 69/76 e
100/103, por decisão assim ementada:
“ APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com obrigação de fazer
e indenização por danos morais. Sentença citra petita. Sentença que analisou
somente o pedido indenizatório, deixando de se manifestar quanto aos outros
pedidos. Violação dos arts. 141 e 492, do CPC/2015. Nulidade reconhecida.
Cerceamento de defesa. Afastamento do pleito de oitiva de testemunhas na
sentença. Situação fática que não se enquadra na hipótese de dano moral in re
ipsa. Caso em que a parte postulante deve comprovar a excepcionalidade das
circunstâncias fáticas que justifiquem o pleito indenizatório, com a
configuração do abalo moral. Desconstituição da sentença, para que seja
oportunizada a produção da prova oral postulada. Recurso provido”.
(Trânsito em julgado em 28/02/2019 0 fl. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
4
Retomado o curso processual, conforme ofício de fl. 116, foi
determinado ao banco, apesar de revel, a apresentação dos seguintes documentos:
“Vistos.
Determino ao Banco Bradesco, réu neste feito, que disponibilize ao Juízo áudio
de
conversação telefônica mantida entre sua ouvidoria e a parte autora no dia 16
de novembro de 2017, às 11:30hs, bem como a conclusão da referida
RECLAMAÇÃO que foi registrada perante aquela ouvidoria.
Determino ainda que sejam apresentados ao Juízo cópias dos extratos bancários
da
c.c. no 0124157-1 em nome da autora desde a abertura até a presente data e,
outrossim, o prontuário da conta corrente: 160/COTIA - CTO- No 0124159-1,
com as fichas com as respectivas assinaturas de abertura e o contrato
entabulado entre as partes; relação discriminada das taxas de juros mensais
cobrados da autora desde a abertura da mencionada conta corrente, bem como
os valores que foram deduzidos na referida conta corrente, após a data de 14 de
novembro de 2017.
Serve a presente decisão como OFÍCIO, a ser encaminhado ao banco requerido
pelo patrono da autora”.
Protocolado o ofício em 19/06/2019 (fl. 120), novamente a instituição
financeira quedou-se inerte, sobrevindo a r. sentença de parcial procedência ora recorrida.
Pois bem.
É cediço que a revelia autoriza a presunção de veracidade sobre os fatos
narrados na inicial, desde que não incidam as exceções do artigo 345 do Código de
Processo Civil. Trata-se de presunção relativa, pois, como leciona o mestre Barbosa
Moreira, não fica o magistrado obrigado adstrito “à aceitação de fatos inverossímeis,
notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela
inicial, só porque ocorra a revelia” (in O Novo Processo Civil Brasileiro, 27a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2008, p. 97).
O caso em tela, todavia, transborda o dever de cautela decorrente do
referido 345 do CPC. Primeiro, porque os danos morais requeridos pela autora, apesar de, a
princípio, dependerem de prova à luz do contexto dos autos, não se evidenciam
inverossímeis, visto que ensejaram até a abertura de reclamação perante a Ouvidoria do
banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
5
Em segundo lugar, o apelado deixou de ofertar defesa, não cumpriu o
quanto determinado no ofício de fl. 116, de suma importância para o desfecho do caso, e,
ao comparecer aos autos para contrariar o recurso de apelação, limitou-se a tecer
considerações sobre o valor de uma possível indenização por danos morais, sem refutar a
ocorrência destes em decorrência de uma possível conduta repreensível de sua preposta
(fls. 195/202).
Há evidente recalcitrância do banco em cumprir determinações judiciais.
Embora a apresentação de defesa seja ônus, e não obrigação legal, uma nova anulação do
feito com o intuito de propiciar, uma vez mais, a inquirição da instituição financeira acerca
dos fatos narrados, e sobre os quais é revel, implicaria premiar conduta que vai de encontro
ao dever de cooperação, à boa-fé processual e ao princípio da celeridade previstos na
Constituição e nos artigos 4o, 5o e 6o do CPC:
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Implicaria, outrossim, retardar por ainda mais tempo o direito da autora a
uma tutela jurisdicional efetiva.
Tais preceitos legais traduzem uma norma geral de conduta que impõem
a todos que de alguma forma participam do processo uma atuação em consonância com a
boa-fé objetiva.
De ressaltar que, se o descumprimento lacônico, pelo apelado, da
apresentação de documentos como determinado na fl. 116, notadamente da gravação
referente à reclamação apresentada à sua Ouvidoria, der ensejo a mais uma anulação de
sentença ou negativa do reconhecimento dos fatos narrados, estar-se-á premiando a inércia
e a falta de colaboração processual, extrapolando e distorcendo a discussão acerca da
aplicabilidade dos efeitos da revelia.
Desse modo, no contexto dos autos, anotada, mais uma vez, que as
alegações iniciais não carecem por completo de verossimilhança, e sopesada tanto a revelia
quanto o teor da defesa apresentada em contrarrazões, comporta provimento o recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
6
admitir e reconhecer os danos morais oriundos do tratamento dispensado à consumidora e a
negativa imotivada do pleito de enceramento de conta corrente.
Reconhecidos os danos morais, é cediço que o arbitramento da
indenização compensatória leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva (ou
pedagógica) da condenação. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano
moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal
de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil
por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento.
A propósito: "A indenização do dano moral "deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento
sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do bom-senso, atendo à realidade da vida
e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT
775/211, grifo nosso).
No caso, o dano moral teve causa subjacente a exposição alegadamente
vexatória e indevida do consumidor, por vício na prestação de serviço, considerando-se
ainda o natural sentimento de desrespeito, impotência e indignação que assolam todos que
são submetidos a uma via crucis imposta aos consumidores pelas instituições financeiras,
no caso, ante o simples objetivo de encerrar uma conta bancária. Pertinente assim o
arbitramento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra
adequado ao presente caso, pois se coaduna com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se suficiente ao equacionamento da relação jurídica de
direito material. A indenização deve ser corrigida monetariamente desde este arbitramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010717-93.2017.8.26.0152 -Voto no
7
computados juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do
C. STJ.
Sucumbente o réu, arcará com a totalidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar parcialmente
a r. sentença a fim de reconhecer a ocorrência dos danos morais, condenando-se o apelado
ao pagamento de indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos deste
acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator